Tribunal: TJSP
Processo: 1019399-28.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – 1. Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – 2. Ilegitimidade passiva da instituição financeira com relação ao pedido de redução do preço do veículo. Valor fixado pela vendedora, e não pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – 1. Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – 2. Ilegitimidade passiva da instituição financeira com relação ao pedido de redução do preço do veículo. Valor fixado pela vendedora, e não pela financiadora – 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 4. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% (doze por cento) ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 5. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – 6. Tarifa de registro do contrato. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a efetiva prestação e custeio do serviço – 7. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo – 8. IOF. Incidência regular conforme previsão legal. Necessidade de recálculo do débito em vista do afastamento da tarifa de registro do contrato – Sentença de improcedência – Sentença reformada em parte para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato – Recurso parcialmente provido para determinar a devolução do valor da tarifa e respectiva parcela do IOF de forma simples.